Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705410-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALMEIDA CHAVES AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Almeida Chaves contra a decisão proferida em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consiste em suspender os descontos em benefício da agravada em seus proventos de aposentadoria. O agravante requer a desistência do presente recurso (id 69230805). Brevemente relatado, decido. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. A procuradora possui poder para desistir (id 68805545 dos autos originários). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator